Tribunal: STF
Processo: RE 86442
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO MORTIS CAUSA. AINDA QUE COM RELAÇÃO AO
IMÓVEL, HAJA PROMESSA DE COMPRA E VENDA CUJA INSCRIÇÃO ATRIBUI AO
PROMITENTE-COMPRADOR DIREITO REAL A AQUISIÇÃO, INCIDE O IMPOSTO DO
TRANSMISSAO MORTIS CAUSA. SOBRE O SALDO DAS PRESTAÇÕES A FAVOR DO
CUJO, NO MOMENTO DA MORTE, NA QUALIDADE DE PROMITENTE VENDEDOR.
PROCEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.